Tribunal: TJBA
Processo: 8007585-78.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8007585-78.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

AGRAVADO: SERGIO DE ALMEIDA DANTAS

Advogado(s)
:
MARCILIO SANTOS LOPES, ANTONIO CEZAR DE SOUZA MARTINS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTA VINCULADA AO PASEP. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. EXISTÊNCIA DE DIVERGÊNCIA NOS CÁLCULOS APRESENTADOS. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida por juízo de primeiro grau que, nos autos de ação ordinária envolvendo supostas inconsistências na correção de valores depositados em conta vinculada ao PASEP, indeferiu o pedido de realização de prova pericial contábil. O juízo entendeu que bastaria à parte autora indicar, com base nos extratos já constantes dos autos, os lançamentos tidos como incorretos. O recurso argumenta que a perícia é imprescindível, dada a complexidade dos cálculos e a expressiva divergência entre os valores apresentados pelas partes.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o indeferimento da produção de prova pericial contábil, em ação que discute a correção de valores em conta vinculada ao PASEP, caracteriza cerceamento de defesa e, por consequência, nulidade da decisão que o indeferiu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 988, firmou entendimento de que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, sendo admissível agravo de instrumento sempre que houver risco de inutilidade do julgamento futuro, como nos casos de indeferimento de provas essenciais.

4. A negativa de produção de prova pericial, quando presentes divergências substanciais e tecnicamente complexas entre os valores apresentados pelas partes, inviabiliza o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa, violando o devido processo legal.

5. A prova pericial contábil é necessária para verificar a correta aplicação dos índices de correção monetária e a existência de eventuais equívocos na movimentação da conta vinculada ao PASEP, não podendo ser substituída por simples análise documental pelas partes.

6. A jurisprudência consolidada tem reconhecido que, em ações que discutem diferenças de correção monetária em contas do PASEP, a realização de perícia contábil é imprescindível para a adequada instrução probatória, evitando nulidades processuais.

7. A medida ainda se alinha aos princípios da economia e celeridade processual, prevenindo a anulação de eventual sentença por cerceamento de defesa.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos de n
º

8007585-78.2025.8.05.0000
, em que figuram
como agravante o
BANCO DO BRASIL S/A
e como agravado,
SERGIO DE ALMEIDA DANTAS
.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
DAR
PROVIMENTO
ao
AGRAVO
,
nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente